Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003402-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (AGRAVADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERTILIZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - ME - CNPJ: 03.345.953/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR RODOLFO BIASOTTO - CPF: 011.795.071-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS REGINA BEDIN BIASOTTO - CPF: 385.834.100-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE

CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2o e 3o, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, §8o, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, §4o, DO CPC.

1. Não c
omprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, pode haver a condenação ao pagamento da verba honorária, sem que reste configurado o
“bis in idem”
.

2.
No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AREsp n.o 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução
(art. 85, §§ 2o e 3°- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema 1.076/STJ).

4. Nos termos do art. 90, §4o, do CPC o reconhecimento espontâneo pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, §3o, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000340-39.2013.8.11.0055 promovido por
TATIANA DIAS DE CAMPOS
, pela qual foi o ora Agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida ativa discutida na ação que deu origem ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, §1o, I e §19, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 119626993), o Agravante aduz que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em valor fixo e, no caso, deveriam corresponder ao valor original do débito constante na CDA, pois quando fixados em porcentagem sobre o valor da causa ou valor atualizado da CDA verifica-se a incidência de honorários sobre honorários (taxa do FUNJUS + honorários sucumbenciais), o que caracteriza
bis in idem
.
(id. 119631973 – p. 33).

Pontua que a verba honorária está sendo cobrada em duplicidade no pagamento de honorários sucumbenciais, visto que estes já foram incluídos no título exequendo no momento de inscrição em Dívida Ativa, de acordo com o art. 120, I, da Lei n.o 4.282/80.

Ressalta que a parte Executada apresentou uma única petição, sem maiores trabalhos ou despesas, de modo que os honorários devem ser arbitrados na forma do art. 85, § 8o e do art. 90, § 4o, do CPC.

Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, o seu provimento, para a reforma da decisão agravada e aplicação do art. 85, §8o c/c art. 90, §4o do CPC, fixando os honorários sucumbenciais em valor certo e razoável e não em porcentagem, o que causará duplicidade.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 127957650).

Em contrarrazões (id. 130788155), a Agravante defende a manutenção da decisão hostilizada, alegando o acerto na fixação da verba honorária, por estar em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 02/02/2022 (aba “Expedientes” PJE), de modo que a interposição recursal em 25/02/2002 (id. 119626992), é tempestiva, eis que o prazo recursal é de 30 dias.

Isento de recolhimento de custas (id. 119652971).

Conclusos por redistribuição (id. 157287183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000340-39.2013.8.11.0055, promovido por
TATIANA DIAS DE CAMPOS
, unicamente para que sejam modificados os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa de acordo com o art. 85, §1o, I e §19 do CPC.

A decisão agravada restou fundamentada nos seguintes termos:

“
VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Tatiana Dias de Campos em face do Estado de Mato Grosso; visando o recebimento dos honorários de sucumbência fixados em sentença
.

(...)

Alega, em síntese, que a sentença prolatada não especificou sobre qual valor deve incidir os 10% dos honorários advocatícios, presumindo assim que deva recair sobre o valor constante da CDA anexa originariamente como valor da cominação imputada, ou seja, o valor de R$ 15.120,78 (vide CDA atual anexa), sendo que não é cabível simplesmente como pretende o exequente tirar 10% do valor da CDA atual, posto que neste contabiliza-se verbas como juros, correção, multa e FUNJUS (honorários) que não podem ser contabilizados para efeito de retirar 10% sobre o valor originário do débito
.

Nestes termos, apurou ser o valor devido e correto, o valor originário da demanda de R$ 15.120,78 (quinze mil, cento e vinte reais e setenta e oito centavos), atualizado monetariamente até a data de 11/09/2020 com incidência de juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários (Súmula 188/STJ), conforme cálculo id. 40005525.

Dessa forma, alega que o valor atualizado da demanda perfaz o montante de R$ 36.940,98 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), extraindo assim 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, sendo este o valor de R$ 3.698,18 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), com juros a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 STJ.

(...)

Conforme consta dos autos, na origem se tratava de uma execução movida pela Fazenda Pública Estadual em face de Fertilizar Agricultura de Precisão Ltda, cujo valor total quando da distribuição em 27/12/2012 era de R$. 182.004,60 conforme id. 37751297 - Pág. 1. Após a citação dos executados, a ora exequente interpôs exceção de pré-executividade contra a cobrança efetuada pelo Fisco Estadual, conforme ids. no 37751310 e 37751311
.

O fisco então, primeiramente manifestou nos autos pleiteando a substituição da CDA, eis que em procedimento administrativo, alguns valores haviam sido suprimidos
.

Quando houve nova manifestação, não impugnou a exceção, porém pleiteou a desistência da ação, eis que a CDA havia sido cancelada
.

Esse Juízo, por equívoco, sentenciou o feito sem custas às partes ante o cancelamento da CDA, o que motivou a patrona dos então executados a interpor embargos de declaração, visando a condenação do fisco em honorários, eis que esse somente veio a cancelar a CDA após a interposição de exceção de pré-executividade
.

Os embargos foram julgados procedentes, fixando o valor de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios
(id. 119631973 – p. 131).

Houve interposição de Recurso de Apelação pelo Estado contra a fixação dos honorários, mas esses foram mantidos conforme Acórdão de id. 37751506
.

Denota-se que quando do julgamento dos embargos foi fixado 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 85, §, I e §19 do CPC
.

Em recurso de apelação o Fisco Estadual alegou as mesmas questões levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Pleiteou na ocasião que não houvesse condenação, ou caso fosse mantida, que os honorários fossem reduzidos, tendo em vista o valor elevado da ação
.

Como vimos o recurso foi desprovido, mantendo incólume a condenação, sem redução da verba.

Cinge a controvérsia nesse momento, contudo quanto ao valor a ser considerado como base para os honorários
.

Se o valor originário da CDA, ou o valor atualizado. A exequente pleiteia que a condenação seja sobre o valor atualizado da causa, enquanto o fisco alega que deve ser levado em consideração o valor originário
.

Pois bem, não há como se pretender que a verba honorária incida tão somente sobre o valor originário do débito, pois, por óbvio, que se a execução fiscal prosseguisse seu trâmite normal, o valor a ser executado seria o contido na CDA, devidamente atualizado.

Portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor atualizado da dívida ativa discutida na ação que deu origem ao cumprimento de sentença
.

Sendo assim, homologo os cálculos da exequente na petição id 3853282 e id. 38532823 - Pág. 1/2.
(...).” (id. 119631973 – pp. 219/221) (g.n.)

Sustenta o Agravante, contudo, que é
excessivo
o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, ferindo o princípio da razoabilidade e gerando enriquecimento sem causa, daí porque requer que seja fixado em valor fixo e não em porcentagem sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa, em observância ao dispositivo do art. 85, §8o c/c art. 90, §4o, ambos do CPC.

Explica o Agravante que na CDA n.o 20125649,
consta a cobrança de 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (
FUNJUS
), no valor de R$ 15.982,45 (quinze mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), cujo valor aumentaria de forma considerável o que o Estado haveria de pagar por honorários,
“
não se podendo aceitar que incida sobre o cálculo percentual de honorários outra verba de honorários, sob pena de aceitar um verdadeiro BIS IN IDEM”.
(id.
119626993
-pp. 4/5).

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.o 111, de 1o de julho de 2002. Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (
FUNJUS
), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis

in

idem
.

No caso, contudo, como não ficou demonstrado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, a fixação da verba honorária, no percentual de 10%, em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário,
não configura

o alegado
“bis in idem
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE SUPRIU A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO -
ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA FUNJUS COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DA TAXA EM VIA ADMINISTRATIVA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a intimação da penhora quando o executado comparece aos autos, diante da ciência inequívoca de todo o processado, inclusive da constrição, pelo que suprida estaria a necessidade de intimação
.
É cediço que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

No caso dos autos, não ficou evidenciado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, a fixação da verba honorário em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura “bis in idem”.

(TJ-MT 10215935620218110000 MT, Relator:
Alexandre Elias Filho,
julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 20/10/2022) (g.n.)

No que diz respeito à incidência dos honorários sucumbenciais, quando vencida a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

(...)

§ 19.
Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
.
(...)” (g.n.)

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao presente caso, os honorários serão fixados em percentual sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível,
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

À vista disso e sem maior delonga, considerando a redação do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ao estabelecer que o percentual da verba honorária deve incidir
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
.

Entretanto, no presente caso, a verba honorária deverá incidir sobre o proveito econômico obtido, o que corresponde ao valor da dívida executada, isso
porque o STJ pacificou o entendimento no sentido de que,

“no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o
proveito econômico
obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
”
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe de 4/4/2022).

Nesse sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4o, CPC. I
- Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo no 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação,
é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido
, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido
, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido
,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3o do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4o.”

(STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023) (g.n.)

Dessa forma, considerando a extinção do executivo fiscal,
o proveito econômico corresponde ao valor da CDA

na data da propositura da ação
, e não o valor da CDA atualizado
da dívida ativa discutida na ação que deu origem ao cumprimento de sentença, merecendo razão o Agravante nesse ponto.

A outro turno,
não merece guarida o Agravante
quanto ao pleito para que os honorários sejam fixados com amparo no art. 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa), considerando que já foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de tema repetitivo (Tema n.o 1.076), que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (STJ, REsp no 1.850.512-SP, Relator Ministro Og Fernandes, julgamento: 16/03/2022).

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
DÍVIDA ATIVA
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ACOLHIDA
–
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
TEMA 1.076 DO STJ
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Diante da flagrante divergência da decisão proferida pelo juízo
a quo
com o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo
,
quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado (TEMA 1076), a sua reforma nesse particular, é medida que se impõe
.”
(N.U 1001813-96.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 04/04/2023) (g.n.)

Da leitura desse julgado, verifica-se que a hipótese versanda não se insere em qualquer das previstas pelo STJ a permitir o arbitramento por equidade.

Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS DEVIDOS Á PARTE VENCEDORA – RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o do artigo 85
.”
(N.U 1007418-39.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022). (g.n.).

Por outro lado, considerando que a Executada opôs Exceção de Pré-Executividade alegando a decadência do direito de efetuar os lançamentos dos tributos dos períodos de 02/2004 a 09/2005, relativo ao ICMS Garantido Integral, e a Fazenda Pública Estadual não impugnou a exceção e requereu a desistência da ação e providenciou a imediata exclusão da CDA n.o 20125649, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo
90
,
§ 4o
do
CPC
.
(id.
119631973 – pp.32/33 e pp.72 e 105).

Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)

§ 4o.

Se o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
,
os honorários serão reduzidos pela metade
.” (g.n.).

Importante esclarecer que o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil incide, em regra, na hipótese em que o réu reconhece a procedência do pedido.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

Portanto, o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, anuiu de imediato ao pedido da Excipiente, pois não impugnou a defesa na origem, requereu a extinção da ação de Execução Fiscal e cancelou a Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual deve incidir a referida norma legal a seu favor, merecendo razão o Agravante nesse ponto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
–
RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.
2
. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.”
(N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023) (g.n.)

Dessa forma, deve ser aplicada, no caso, a regra do artigo 90, §4o, do CPC, para reduzir pela metade o valor dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento

interposto para o fim de manter o valor dos honorários advocatícios em 10% (art. 85, §3o, I, do CPC), calculados, contudo, com base no proveito econômico obtido, (este correspondente ao valor da dívida executada na data do ajuizamento da Execução) e reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023